Tribunal: STF
Processo: ARE 1388942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 162).



    Em suas razões (eDOC 163), o agravante aduz que “[a] decisão agravada, incidindo em nulidade e ineficácia por desconexão com a causa, tratou acerca do recurso extraordinário contido no eDOC 114, enquanto cumpria à decisão agravada tratar acerca do recurso extraordinário contido no eDOC 39” (eDOC 163, p. 1). 



    Dessa forma, requer seja reconsiderada a decisão ora agravada.



    Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (eDOC 178).



    Em 3.9.2022 o agravante apresentou manifestação informando “que junto ao eg. STJ, no conexo Agravo em Recurso Especial n. 1.777.207/PR interposto em idêntica ação de liquidação individual da mesma sentença coletiva, já existe virtuosa e irrecorrível decisão que cumprindo a nobre e indeclinável missão dos Tribunais superiores ordenou a devolução do feito ao TJ/PR para juízo de conformação com o superveniente precedente vinculante formado pelo Tema 948/STJ.” (eDOC 179, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 162, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 163) e passo à análise do agravo em recurso extraordinário (eDOC 45).



    Prossigo.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO (CADUM). ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS DIFERENÇAS ILEGALMENTE COBRADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL NA ESPÉCIE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No presente caso judicial, denota-se que o livro de associados foi confeccionado após o término do ano letivo, motivo pelo qual, não se pode concluir pela legitimidade dos Agravados para a propositura da liquidação individual com base em documento produzido em data posterior à prolação da sentença (21/09/2005). Portanto, entende-se que o ‘livro de associados’ apresentado, deveria ter como base os anos de 1996 a 2004, na época em que os Agravados estudavam.



    2. ‘Do mesmo modo, a declaração imediata de ilegitimidade ativa dos autores sem oportunizar a juntada dos documentos que podem comprovar a data de suas filiações e condição de sócios, também caracterizaria cerceio. Agravo de Instrumento n. 0009374 -58.2019.8.16.0000 – p. 2 Pelo que, deve ser deferida a juntada dos documentos pleiteados pela instituição de ensino para comprovação da legitimidade dos autores para promover a liquidação de sentença – mormente o ‘livro de sócios’ ou livros contábeis do Centro Acadêmico da época em que os agravados estudavam ou se filiaram’. (TJPR – 7ª Câm. Cível – Agr. Inst. n. 0006831 -82.2019.8.16.0000 – Rel.: Des. Renato Lopes de Paiva – Unânime – j. 04.04.2019)



    3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.” (eDOC 7)



    Os embargos de declaração, opostos em face do referido acórdão, foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 6º, 127, 129, III e § 1º, 205 e 206, I, do texto constitucional. (eDOC 39)



    Sustenta-se, em suma, que os recorrentes teriam legitimidade ativa para a propositura de ação de liquidação individual de sentença coletiva.



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR, ao proferir juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, do CPC. (eDOC 42)



    Interposto agravo contra decisão que não admitiu o recurso, vieram os autos a esta Corte, nos termos do art. 1042, § 4º, do CPC. (eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 39) corresponde ao tema 82 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 573.232. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente